Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição acostada pela SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA ao ID 39159109, sobretudo sobre o documento anexo juntado de ID 39159112. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se.